Tribunal: STF
Processo: HC 218084
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 59235/2022 (evento 12). 



    Em 04.8.2022, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ. A Defesa, no entanto, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Del Conte de Araújo e outros em favor de Emerson Aparecido da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do HC 694.790/PR.



    O Paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados no art. 121, §2º, I, do Código Penal e nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA EXPRESSADA PELO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). 



    2. Agravo regimental improvido.”



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Na hipótese, extrai-se dos autos que, ‘em 29 de setembro de 2019, a vítima Patrícia dos Santos subtraiu uma garrafa “pet” contendo diversas pedras de “crack” pertencentes à associação integrada por EMERSON, KÁTIA e MARCELO, que havia sido guardada por Jesrhael para comercialização. Após a subtração, Patrícia dos Santos, conhecida usuária de drogas nesta cidade, passou a distribuir o entorpecente entre usuários no bairro e, na sequência, deslocou-se para outra região da cidade. Ao perceber que a substância entorpecente por ele guardada teria sido subtraída, Jesrhael contatou EMERSON, repassando tais informações e, após descobrirem que Patrícia estava distribuindo drogas gratuitamente pela região, passaram a persegui-la pela cidade, já na companhia do denunciado MARCELO, utilizando se do veículo camionete GM/S10, de cor branca. Ao encontrá-la, abordaram-na e a transportaram até as margens da PR 445, já no município de Cambé, próximo à divisa com esse município, onde ceifaram sua vida mediante disparos de arma de fogo’. 



    O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença de pronúncia, entendeu necessária a manutenção da prisão preventiva do Paciente, à consideração de que ‘não houve alteração na situação de fato descrita no despacho que a decretou (seq. 25.1 – autos n° 909-61.2020). Frise-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada por meio do modus operandi para a prática dos crimes, vez que, em síntese, ceifaram a vida de uma dependente química, após estar ter supostamente furtado uma quantidade de substâncias entorpecentes dos réus. O homicídio, portanto, teria decorrido de uma dívida de droga, sendo que os indivíduos torturaram e mataram a vítima mediante disparos de arma de fogo. Sabe-se que o modus operandi empregado pelos sujeitos para a execução do delito serve para demonstrar sua periculosidade e servir de base para decreto de prisão cautelar. (…). A periculosidade dos agentes, demonstrada pelo modo de execução do crime, aliado aos fortes indícios de que comandam o tráfico de entorpecentes na cidade são fundamentos idôneos ao abalo à ordem pública e à propensão à prática delitiva caso postos em liberdade. Resta claro que a manutenção das prisões preventivas é necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência instrução criminal, eis que ainda não se encerrou, pois ela ocorre, ainda, no Tribunal do Júri.’ (evento 3).



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘Analisando os autos, entendo que a custódia cautelar do paciente se mostra necessária para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em face da gravidade do crime evidenciada pelo modus operandi, eis que o paciente, juntamente com o corréu Marcelo Alves dos Santos praticaram os delitos de homicídio qualificado por motivo torpe, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. (…) No caso, conforme se verificou do breve relato processual acima, a constrição do paciente, tem por argumento a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, fundamentadamente. Notadamente, pela garantia da ordem pública, vislumbra-se a periculosidade do paciente e o modus operandi empregado para a prática dos delitos em comento, evidenciada sua gravidade concreta. Da mesma forma, ainda se faz imprescindível para conveniência da instrução criminal, visando garantir a paz social da comunidade, no caso concreto, considerando-se, ainda, que em curso o processo.’  (evento 4).



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que, ‘Conforme ficou consignado nos autos, a prisão preventiva está amparada, principalmente, na periculosidade do paciente, ora agravante, uma vez que o crime de homicídio foi praticado em razão de dívida de droga, sendo que a vítima foi torturada e assassinada por disparos de tiro. E, ainda, consta de decisão de prisão que há fortes indícios de que o paciente e o corréu comandam o tráfico de drogas na cidade (fls. 39/40). Assim, a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admitese a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)’ (evento 13).



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora